Tribunal: TJDFT
Processo: 0712186-96.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO EM PROVAS SUFICIENTES. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Criminal para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, mantendo a condenação pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2o, II e VII, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão ao confirmar a condenação em reconhecimento fotográfico não reiterado em Juízo e em depoimento indireto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há de se falar em omissão, porquanto, devidamente explicado que a condenação não se baseou apenas no reconhecimento fotográfico, mas também no relato extrajudicial da vítima, corroborado em Juízo por testemunha presencial do crime e que também afirma ter reconhecido o embargante no mesmo dia, com segurança, devido ao curto intervalo entre o fato e o reconhecimento, reforçado ao vê-lo na delegacia após o procedimento fotográfico.
4. A rejeição dos embargos justifica-se pela ausência de omissão, uma vez que o acórdão analisou detalhadamente os elementos de prova e afastou as teses defensivas.
5. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão já proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, II e VII; CPP, arts. 226, 400, § 1o, e 396-A. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1819545; TJDFT, Acórdão 1782323; Súmula 22 do TJDFT.